Tribunal: CARF
Processo: 12448.726023/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726023/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.681 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MOEMA CHAMMA JAFET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. DEDUÇÕES
As despesas com benfeitorias e obras realizadas no imóvel pelo locador não
podem ser deduzidas do rendimento bruto de aluguel para fins de incidência do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 02-71.161 da 9a Turma da DRJ em
Belo Horizonte/MG (fls.38 e segs.).
“Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra a contribuinte acima
identificada relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2011, ano-
calendário 2010, que formalizou a exigência de imposto suplementar (código 2904) no
valor de R$14.974,88, com multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726023/2012-10
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726023/2012-10

O lançamento originou-se do confronto entre o valor dos rendimentos
tributáveis declarados e o valor das informações contidas nos sistemas da RFB
(Dimob), quando foi constatada a omissão de rendimentos no valor de R$54.454,08,
relativos a aluguéis recebidos.
A autoridade fiscal lançadora informa que foi declarado o valor de R$63.380,80
e lançado o valor de R$54.454,08 (livro caixa) que totalizou R$117.834,88. Informa
que os rendimentos foram aumentados do valor do livro caixa por ser sua dedução
indevida – reforma de instalações elétricas.
A contribuinte apresentou impugnação parcial, de fls. 02/08, onde alega, em
síntese, o que se segue.
- é proprietária de unidades autônomas no condomínio do Edifício Fares Nemer
em São Paulo, as quais em seu maior número permaneceram locadas no ano
calendário de 2010;
- o condomínio, administrado por Andraus Imóveis, emite as quotas
condominiais referentes às despesas do imóvel calculando-as individualmente em
conformidade com o critério legal do art. 1336 do Código Civil, ou seja, na proporção
das respectivas frações ideais;
- assim foram expedidas as quotas ordinárias de condomínio, cujo valor é
reembolsável pelos inquilinos e, também as quotas extraordinárias de obras de reparo
que são suportadas pelos proprietários por força do que dispõe o parágrafo único do
art. 22 da Lei do Inquilinato (Lei no 8.245 de 18/10/91);
- ocorre que a cobrança das quotas extraordinárias no ano de 2010 referente a
obras de reforma das instalações elétricas do edifício se fez com a emissão de um
único boleto mensal de R$4.537,08 para todas as unidades da proprietária;
- na forma do art. 50 do RIR vigente devem ser excluídas do valor dos
rendimentos de aluguéis as despesas de condomínio, desde que o ônus respectivo
tenha sido suportado pelo locador;
- a forma de cobrança das quotas extras levou a contribuinte a dificuldades
quanto a discriminar as despesas dedutivas, relativas às unidades geradoras de receita
e esta lançou- as, por engano, pelo total mensal, na coluna de “livro caixa” do quadro
“Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior pelo titular”;
- na revisão da declaração o auditor teve o valor deduzido como livro caixa por
omissão de rendimentos;
- diz que a autuação decorre de desinformação da contribuinte e das deficiências
técnicas de sua declaração de ajuste e com a impugnação comprova-se, por documento
fornecido pela administradora, a discriminação dos valores pagos mês a mês para cada
unidade;
- o valor mensal foi de R$4.537,84, mas R$821,46 concernem a unidades que
não geraram rendimentos, cabendo, pois deduzir apenas R$3.716,38;
- o valor dos rendimentos a serem declarados para ajuste no exercício de 2011
conforme demonstrativo anexo é de R$18.774,24;
- discorre sobre a possibilidade de retificação de sua declaração de renda e junta
jurisprudência.
Requer o acolhimento da impugnação.”

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726023/2012-10

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“A notificação de lançamento em questão decorreu, como relatado, da omissão
de rendimentos na DIRPF/2011 da contribuinte.
Veio a julgamento o valor de R$12.264,06 relativo a omissão de rendimentos de
aluguéis que a impugnante entende que são valores dedutíveis, utilizados para obras
elétricas, relativos a cotas extras do condomínio de salas no edifício.
Em sua defesa, a contribuinte juntou às fls. 16/17, uma declaração emitida pela
empresa Andraus Imóveis onde consta lista das salas com área útil, fração ideal e
discriminação das cotas extraordinárias – fundo de obras, informando o total mensal
de R$3.716,38 e o total anual de R$44.596,56.
Sobre os rendimentos oriundos do aluguel de imóvel, assim dispõem os artigos
49 e 50 do Decreto no3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
“Art. 49. São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(...)
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Entretanto, ainda que comprovado o pagamento da despesa, observa-se que,
diferentemente do que alega a Impugnante, não se trata de despesas com condomínio e
sim de despesas referentes a serviços de obras elétricas efetuadas no Condomínio do
Edifício Fares Nemer, despesas estas que não são dedutíveis para fins de apuração do
rendimento tributável de aluguel.
Veja-se que na lista exaustiva de despesas descritas no art. 50 do RIR não se
incluem aquelas relacionadas a obras e benfeitorias realizadas em imóveis, mesmo que
tenham sido arcadas pelo locador. Dessa forma, as despesas no montante de R$
44.596,56 não podem ser deduzidas do montante dos aluguéis recebidos.
Para reforçar o fato de que as despesas relativas a obras e benfeitorias realizadas
em imóveis alugados não podem ser deduzidas para fins de apuração do rendimento
tributável, foi prevista no art. 53, inciso IV, do RIR/1999, a hipótese em que o
locatário efetua o pagamento das despesas e as repassa ao locador através de desconto
no valor do aluguel:
Art. 53. Serão também consideradas como aluguéis ou royalties todas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos,
além dos referidos nos arts. 49 e 52, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 23, e Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726023/2012-10

IV - as benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado e as despesas
para preservação dos direitos cedidos, se, de acordo com o contrato, fizerem parte da
compensação pelo uso do bem ou direito;
No mesmo sentido, assim dispõe a Instrução Normativa SRF n° 15, de
06/02/2001:
Art. 13. Compõem a base de cálculo, para efeito de tributação, os juros de mora,
quaisquer acréscimos ou outras compensações pelo atraso no pagamento do aluguel,
bem assim as benfeitorias realizadas no imóvel pelo locatário não reembolsadas pelo
locador e as luvas pagas ao locador, ainda que cedido o direito de exploração.
Pelo exposto, não podem ser deduzidas por falta de previsão legal, as despesas
com manutenção do imóvel alugado.
Assim, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação na parte que
veio a julgamento e manter o crédito tributário remanescente.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 54 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Cita jurisprudência. Anexa guia de depósito extrajudicial.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de Recurso
Voluntário já foram objeto de apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte
“Relatório” do presente acórdão.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726023/2012-10

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, e acrescento, como segue.
Da lei 8245/91, art. 22, parágrafo único, as despesas extraordinárias, de obrigação
do locador, são aquelas que não se referem aos gastos rotineiros de manutenção do imóvel
locado e/ou do condomínio ao qual ele pertence. Trata-se de despesas com cunho de
investimento, como reformas ou acréscimos, constituição de fundo de reservas, instalação de
equipamentos de segurança, e outras, cujos benefícios delas decorrentes são revertidos para o
proprietário do imóvel, e justamente por essa razão, não poderiam ser suportadas pelo locatário.
Por outro lado, as despesas ordinárias, aquelas necessárias à administração do
condomínio, conforme definidas na lei 8245/91, art. 23, parágrafo primeiro, são de obrigação do
inquilino (locatário). Ocorre que, em alguns casos menos comuns, por qualquer razão, essas
despesas (ordinárias) são pagas regularmente ou excepcionalmente pelo locador. Nesses casos, a
lei permite que sejam deduzidas do valor do aluguel recebido.
Não se trata a questão aqui simplesmente de erro material no preenchimento da
declaração, ao informar a contribuinte, equivocadamente, despesas extraordinárias com os
imóveis como sendo livro-caixa. Ocorre que as despesas em questão, independentemente da
denominação que se dê, não têm a natureza da que se permite deduzir do valor bruto do aluguel,
para fins de incidência do imposto, exatamente em nome da verdade material invocada no
recurso.
Quanto ao depósito extrajudicial cuja guia foi trazida, cabe esclarecer que,
conforme legislação vigente relativa ao processo administrativo fiscal, o mesmo não altera o
curso do presente julgamento, até porque não se faz necessário para que o autuado exerça
plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, como de fato vem sendo exercido no
caso concreto, com a interposição da impugnação e agora do Recurso Voluntário aqui apreciado.
Oportuno citar documento posteriormente juntado, de fls. 73-74, por meio do qual
a contribuinte comenta sobre suposta demora na análise do recurso. Ocorre que, conforme
sumulado pelo CARF (Súmula no 11), não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Ademais, sem prejuízo da citada súmula CARF, o dispositivo legal
invocado pela recorrente não estabelece hipótese de encerramento do processo ou nulidade de
qualquer de seus atos.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, a
autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício.

Jurisprudência
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.681 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726023/2012-10

No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital